Tribunal: TJES
Processo: 5000919-36.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000919-36.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZOLINA PINHEIRO BATISTA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000919-36.2023.8.08.0021.
Recorrente: IZOLINA PINHEIRO BATISTA.
Recorrido: BANCO SANTANDER.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, TER FIRMADO UM CONTRATO JUNTO AO BANCO RÉU, EM 20/01/2022,
N.º 544648944
, NO VALOR DE
R$ 9.386,61
, FINANCIADO EM 36 PARCELAS DE R$ 370,94,
SENDO DEPOSITADO APENAS R$ 4.371,24
. ADUZ AINDA, QUE FOI DESCOBERTO UM SEGUNDO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTIDO NO EXTRATO DO INSS DE
N.º 564324380
, COM INÍCIO EM 07/2022, AFIRMANDO COM VEEMÊNCIA QUE NÃO CELEBROU ESTE CONTRATO, NEM AUTORIZOU O BANCO SANTANDER A CONTRAIR NENHUM EMPRÉSTIMO DENTRO DA SUA MARGEM CONSIGNÁVEL NO
INSS
,
CONTUDO O VALOR DE R$ 1,500,00, NÃO FOI DEPOSITADO A CRÉDITO NA SUA CONTA.
AFIRMA NÃO TER ASSINADO QUALQUER DOCUMENTO PARA PACTUAR ESTE CONTRATO
N.º 564324380.
REQUEREU LIMINARMENTE SEJA DETERMINADA A ABSTENÇÃO OU SUSPENSÃO IMEDIATO DE QUALQUER DESCONTO DO SEU BENEFÍCIO E SEGUROS, FUNDO DE RESERVA, SOB O PRETEXTO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DO BENEFÍCIO DA PARTE DEMANDANTE, JUNTO AO INSS. AO FINAL, REQUER AO RESSARCIMENTO DAS PARCELAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO EM DOBRO, NOS MOLDES DO ARTIGO 42, § ÚNICO DO CDC, O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE R$ 4.873,00 A MENOR REFERENTE AO 1º CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA NÃO APRESENTOU NENHUMA PRELIMINAR E ALEGOU QUE OS CONTRATOS FORAM LICITAMENTE CONTRATADOS. PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O RECEBIMENTO E RECONHECIMENTO COM INTEGRAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO COM A REFORMA DA SENTENÇA, RATIFICANDO TODOS PEDIDOS NA PEÇA VESTIBULAR, ARBITRANDO EM GRAU MÁXIMO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO SOFRIMENTO CAUSADO A APOSENTADA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA EFETIVADA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA E QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O (S) NEGÓCIO (S) JURÍDICO (S) VERGASTADO (S) E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I) LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA MESMA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POR FIM, NECESSÁRIO SE FAZ APURAR SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DOS SUPOSTOS CONTRATOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM
, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. EM SEDE INICIAL, NOTO QUE A REQUERENTE AFIRMA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO DE
N.º 564324380
,
PORÉM CONFIRMA TER CONTRATADO O EMPRÉSTIMO DE
N° 544648944
.
QUANTO A ESTE SEGUNDO, A AUTORA ALEGA QUE RECEBEU SOMENTE O VALOR APROXIMADO À METADE DO CONTRATADO. AO ANALISAR DETIDAMENTE AS PROVAS QUE FORAM JUNTADAS AOS AUTOS, CONSTATEI QUE, DE FATO, NO QUE TANGE AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE
N.º 564324380,
NÃO RESTA QUALQUER COMPROVAÇÃO POR PARTE DO BANCO APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE TAL RELAÇÃO JURÍDICA. DIGO ISTO POIS O BANCO NADA MAIS JUNTA ALÉM DE TELAS SISTÊMICAS QUE, POR SI SÓ, NÃO PODEM SER CONSIDERADAS PROVAS SUFICIENTES DA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
PORÉM, DIVERSAMENTE DO QUE ALEGA A AUTORA, O VALOR DA CONTRATAÇÃO, QUAL SEJA R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) FOI SIM CREDITADO EM SUA CONTA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO DE ID.: 6466061.
DESTACO AINDA QUE, QUANTO À ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO CONTRATADO SOB O
N° 544648944
, CONFORME CONSTA EM EXTRATOS JUNTADOS PELO REQUERIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO
(ID.: 6466060)
, DE FATO, FOI CREDITADO NA CONTA DA REQUERENTE APENAS O VALOR DE
R$ 4.371,74
,
PORÉM TAMBÉM CONSTA O DÉBITO A TÍTULO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS ANTERIORES, O QUE JUSTIFICA O DESCONTO EFETUADO SOBRE O VALOR TOTAL CONTRATADO.
ASSIM, CONCLUO QUE: QUANTO AO CONTRATO DE
N° 544648944,
A AUTORA RECONHECE A CONTRATAÇÃO, PORÉM, ALEGA NÃO TER RECEBIDO O CRÉDITO DO VALOR INTEGRAL, ÔNUS ESTE QUE FOI DESIMCUMBIDO PELO BANCO RÉU, TAL QUAL COMPROVOU QUE O VALOR QUE A AUTORA ALEGA COMO SENDO DEVIDO FOI, NA VERDADE, DESCONTADO DA MESMA PARA PARAMENTO A TÍTULO DE REFINANCIAMENTO, ESTE QUE INCLUSIVE FOI CONFIRMADO PELA AUTORA EM SEDE DE RÉPLICA. JÁ EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE
N.º 564324380,
AINDA QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO O CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DA REQUERENTE, NÃO RESTOU COMPROVADA QUALQUER ANUÊNCIA OU INTERESSE DA MESMA EM OBTER TAL EMPRÉSTIMO, POSTO QUE O REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL
NÃO ACOMPANHA A ASSINATURA DA AUTORA E NEM UM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO,
OU OUTROS TANTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS FATOS NARRADOS E QUE DEVERAS ATESTARIAM QUE FORA A MESMA QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA. IMPERIOSO MENCIONAR AINDA QUE, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGUNDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA,
O QUE NÃO FEZ.
ASSIM, SEM MAIS DELONGAS, PEÇO VÊNIA AO DOUTO COLEGA MAGISTRADO, PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA, DE MODO A RECONHECER A NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO SOB O
N.º 564324380,
RETORNANDO-SE AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO A SER DEVOLVIDO PARA A AUTORA OS VALORES QUE FORAM DESCONTADAS DO SEU BENEFÍCIO A TÍTULO DESTE REFERIDO CONTRATO,
SENDO AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO A FAVOR DA REQUERENTE.
QUANTO AO CONTRATO DE
N.° 544648944,
NÃO CONSTATEI QUALQUER IRREGULARIDADE NO MESMO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO DE
N.º 564324380
, DE MODO A RESSARCIR A AUTORA DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, BEM COMO, RESTANDO AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO, CASO NECESSÁRIA.
(9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)